Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-32.2015.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002210-32.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURI SANTOS SILVA - CPF: 045.469.851-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA PEREIRA LEMES - CPF: 021.100.251-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURI SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – ARTS. 129, § 9o, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO SUCINTA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
– INAPLICABILIDADE -
LESÃO

CORPORAL
E
AMEAÇA
- DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS
-
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

N
ão
cabe
nulidade da sentença,
quando
, ainda que sucinta,
está
clara e suficiente as razões d
o
convencimento do juízo a quo
.

A
motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da CF/88.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha ocular dos fatos.

Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si,
resultantes de desígnios autônomos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002210-32.2015.8.11.0029

APELANTE: MAURI SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Mauri Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da ação penal n. 2210-32.2015.811.0029 562606, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses de detenção como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, do Código Penal e a 1 (um) mês de detenção, pela prática do delito tipificado no 147 do Código Penal.

Nas razões recursais, p. 44 a 52 do ID.81608996, suscitou nulidade da sentença face à ausência de fundamentação quanto ao delito de ameaça. Aduziu que a vítima não foi ouvida em juízo e inexistem testemunhas oculares dos fatos. Requereu a anulação da sentença face ao
error in procedendo
. No mérito, pleiteou a absolvição das imputações da denúncia por insuficiência de provas ou a absorção do delito de ameaça pela lesão corporal.

Em contrarrazões, ID. 53 a 57 do ID.81608996, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 84266495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURI SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui nulidade da sentença face à ausência de fundamentação quanto ao delito de ameaça.

Todavia, não há falar-se em nulidade da sentença, pois, ainda que sucinta, contém relatório, fundamentação e dispositivo, cumprindo os requisitos previstos em lei.
Verifica-se, ainda, que está

clara e suficiente as razões d
o
convencimento do juízo a quo
.

Ademais
,
n
ão se deve confundir fundamentação sucinta com a falta de fundamentação. Isso porque a motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da CF/88.

A propósito:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA
SENTENÇA
– INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 315, § 2o, III E V, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO

SUCINTA
E VÁLIDA – PRELIMINAR REJEITADA.

1. A exposição, mesmo que
sucinta
, dos motivos fáticos que no entendimento do julgador obstam a aplicação da especial diminutiva do § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas é suficiente para atestar a regularidade formal da
sentença
condenatória e afastar a alegação de falta de
fundamentação
.

(...).”
(N.U 0003449-89.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“(...)

2.1. Rejeita-se a aventada nulidade da r.
sentença
condenatória, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, quando satisfatoriamente delineados os elementos probatórios que influíram na convicção do julgador, a permitir as partes o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

(...).”
(N.U 0000919-21.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA PENA ACESSÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO
CRIMINAIS
8 – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - EXAME DE ALCOOLEMIA – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL
DO TJMT –PENA ACESSÓRIA – SANÇÃO CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA – PROPORCIONALIDADE - ARESTO DO STJ –
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTÃO NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A SUA AUSÊNCIA – ARESTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
(...)

A motivação
sucinta
, não pode ser confundida com ausência de
fundamentação
para reforma da
sentença
(STJ, REsp 1584333/RS).”
(N.U 0004936-34.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS [ ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES: 1) NULIDADE DA
SENTENÇA
POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
– INVIÁVEL –
FUNDAMENTAÇÃO

SUCINTA
, MAS DEMONSTROU-SE SUFICIENTE PARA COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DA CONDENAÇÃO – 2) NULIDADE DA
SENTENÇA
ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICILÓGICA – DESCABIMENTO – NÃO RESTOU DEMONSTRADO O PREJUÍZO ADVINDO DA AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO ABSTRATAMENTE PREVISTO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A VIABILIZAR O INCREMENTO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA EXASPERAÇÃO – IMPROCEDENTE – AUMENTO RAZOÁVEL DA AGRAVANTE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o DO CP – RÉU REINCIDENTE –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares devem ser afastadas, uma vez que o juízo singular demonstrou de forma suficiente os motivos da condenação do apelante, bem como nos autos não restou demonstrado o prejuízo advindo da ausência do exame de dependência toxicológica.

(...).”
(N.U 0004197-42.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Com essas considerações e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição das imputações da denúncia por insuficiência de provas ou a absorção do delito de ameaça pela lesão corporal.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso, ID. 81608995:

“Deflui dos autos, que no dia 13/05/2015, por volta das 15h40min, no salão de beleza localizado na Rua Santo Ângelo, n° 10023, Bairro Nova Canarana, Canarana-MT, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Fernanda Pereira Lemes, sua amásia, consistente em dizer-lhe via mensagem de texto: ‘Você fez tudo isso, agora você se prepara, vou fazer um negocinho’, bem como ofendeu sua integridade física causando-lhe lesões corporais no rosto e na coxa esquerda.

Segundo restou apurado, as partes conviveram por cerca de 01 (um) ano, vindo a se separar de casa, mas continuando a manter um relacionamento amoroso.

Dessa sorte, no dia dos fatos, haja vista que o réu mantinha um relacionamento extraconjugal com outra mulher, tendo a vítima contado a esta tal fato, o réu, furioso, ameaçou causar à ofendida mal injusto e grave, consistente em dizer: ‘Você fez tudo isso, agora você se prepara, vou fazer um negocinho’.

Outrossim, não conformado, o acusado deslocou-se ao salão de beleza que a ofendida trabalha, local do crime, ocasião em que agrediu-lhe com um soco no rosto e um chute na perna esquerda, causando-lhe lesões corporais.

Por fim, consta nos autos que sessou as agressões, haja vista que terceiros intervieram na briga.”
(
sic
)

Na fase policial, o apelante reservou-se o direito de permanecer em silêncio.

Em juízo, o apelante negou as acusações de agressão física e ameaça, apenas disse ter quebrado o celular da vítima. (relatório de mídia digital)

Não obstante, a vítima Fernanda Pereira Lemes narrou à autoridade policial como os fatos ocorreram, a ameaça e as agressões sofridas:

“QUE a declarante conviveu com MAURI SANTOS SILVA durante um ano e agora a declarante está morando na casa de sua irmã e MAURI mora com sua mãe; QUE: mesmo morando em casas separadas continuam tendo um relacionamento amoroso; QUE: na data de hoje MAURI foi até o salão de beleza onde a declarante trabalha e lhe agrediu fisicamente dando um soco no rosto e um chute na perna esquerda; QUE: só não continuou a agredi-la devido a tia de MAURI, dona do salão, e a sobrinha dele interviram; QUE: MAURI ainda pegou o aparelho celular da declarante e jogou no chão e com isso o aparelho se despedaçou todo e não está funcionando mais; QUE: a declarante após levar o soco no rosto ficou sem enxergar do olho esquerdo por um tempo; QUE: MAURI após agredi-la saiu na moto ‘cantando pneu’; QUE: a declarante está com medo de que MAURI lhe agrida novamente ou que mesmo ele tente contra sua vida; QUE: MAURI lhe agrediu porque a declarante descobriu que ele estava com outra mulher ao mesmo tempo e a declarante foi até ela e contou tudo; QUE: essa não foi a primeira vez que a declarante foi agredida por ele; QUE: MAURI antes de ir até o salão mandou uma mensagem no celular da declarante dizendo: ‘você fez tudo isso, agora você se prepara, vou fazer um negocinho’.”
(
sic
, p. 15 do ID. 81608995)

A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo.

Todavia, Jonice Vitória de Jesus, testemunha ocular dos fatos, narrou na fase policial:

“QUE a declarante é tia materna de MAURI SANTOS SILVA; QUE: a declarante na parte da tarde costuma trabalhar no salão de beleza de sua irmã; QUE: na hora do fato a declarante estava no salão e viu MAURI agredindo FERNANDA; QUE: MAURI chegou de motocicleta jogou o capacete no chão e quase acertou a filha da declarante de um ano e três meses que estava perto; QUE: em seguida MAURI deu um murro no rosto de FERNANDA e deu alguns chutes nela também; QUE: a declarante pedia para ele para, mas ele não parava e inclusive ele falou para a declarante: ‘fica quieta senão te dou um murro’; QUE: a declarante teve medo pois percebeu que MAURI estava cego de raiva; QUE: depois de agredi-la foi embora de moto com o capacete na mão; QUE: a declarante tem medo de que seu sobrinho tente agredi-la e a sua filha e de fazer algum mal contra FERNANDA; QUE: antes de MAURI chegar no salão, ele mandou uma mensagem para FENANDA a ameaçando, inclusive a declarante viu a mensagem, mas não se recorda bem das palavras; QUE: MAURI também jogou o aparelho celular da FERNANDA no chão estragando o aparelho; QUE: sua sobrinha que é menor de idade que contou para a declarante que MAURI já agrediu FERNANDA outras vezes e em uma dessas agressões FERNANDA ficou desacordada depois dele dar um soco nela; QUE: MAURI é grande e muito forte.”
(
sic
, p. 30 do ID. 81608995)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Jonice Vitória de Jesus confirmou as agressões à vítima:

“No dia lá eu estava né, é que ele bateu, deu um soco no rosto dela (...) eu sei que ele deu um soco no rosto dela e no braço, isso aí eu estava lá e eu vi (...) ele já chegou e deu o soco no rosto dela ... no rosto também, o que eu vi foi isso. Ele deu um soco no rosto dela e deu um chute (...) ele conversou (antes) mais eu não ouvi direito porque eu estava lá fora e eles estavam lá dentro do salão, aí não tinha como eu ouvir (...). Eu vi ele dando um murro nela, mas não vi o machucado. Eu vi (o soco), o chute eu também vi o chute, mas eu não ouvi o que eles estavam falando.”
(relatório de mídia digital)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência (p.11-12 do ID. 81608995), Termo de Representação (p. 13 do ID. 81608995), Laudo Pericial (p. 20-22 do ID. 81608995) e Pedido de Providências Protetivas (p. 23-25 do ID. 81608995)

Registra-se que as lesões à incolumidade física da vítima foram devidamente comprovadas através do Laudo Pericial e do Mapa Topográfico de Lesões, (p. 20-22 do ID. 81608995), com a seguinte descrição:
“existência de edema na região orbitária esquerda e hematoma na face lateral da coxa esquerda da vítima.”
(sic)

Com efeito, ainda que a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida em juízo, suas declarações na fase extrajudicial estão corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha Jonice Vitória de Jesus, que presenciou as agressões perpetradas pelo apelante em desfavor da vítima.

Ademais, o apelante sequer arrolou testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Destaca-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

(...)

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções dos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, do conjunto probatório não se verifica nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima, revelando-se as condutas resultantes de desígnios autônomos, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Em suma, para a aplicação do princípio da consunção, as condutas menores devem estar intimamente interligadas ao delito mais grave, devendo seu emprego ser analisado em acordo com o caso concreto.

In casu, inadmissível considerar a aplicação do referido princípio, uma vez que os fatos que constituem os crimes de lesão corporal e ameaça, ocorreram em momentos distintos, separando-se facilmente os dois momentos concernentes a cada delito, como bem descreve a narrativa da vítima perante a Autoridade Policial:

(...) ‘que Mauri após agredi-la saiu na moto ‘cantando pneu’; que a declarante estava com medo de que MAURI agrida novamente ou que mesmo ele tente contra sua vida (...) essa não foi a primeira vez que a declarante foi agredida por ele (...) MAURI antes de ir até o salão mandou uma mensagem no celular da declarante dizendo: ‘você fez de tudo isso, agora você se prepara, vou fazer um negocinho’(...).

Assim, nesse caso, as ações restaram totalmente dissociadas, sendo os objetos jurídicos diferenciados e os momentos consumativos distintos, não devendo, portanto, que ser aplicada a absorção.”
(sic)

Desse modo, inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último.

Em casos análogos, este e.
Tribunal tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – MAUS-TRATOS MAJORADO [PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS],
AMEAÇA
E
LESÃO

CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE TERIA AGIDO COM DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE MAUS TRATOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
QUANTO À
AMEAÇA
E
LESÃO

CORPORAL
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MAUS-TRATOS – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ABUSAR DOS MEIOS DE CORREÇÃO - PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
– INAPLICABILIDADE -
LESÃO

CORPORAL
E
AMEAÇA
- DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - BENS JURÍDICOS DIVERSOS - ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘Deveras, como evidenciado, os delitos foram perpetrados em contextos fáticos distintos [...] de modo que o crime de
ameaça
não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de
lesão

corporal
, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim’ (PGJ, parecer no 002126-041/2019).

‘Inviável o princípio da
consunção
entre os crimes de
lesão

corporal
e
ameaça
, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si’
(TJMT, AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098).” (N.U 0003047-05.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“
APELAÇÃO
CRIMINAL –
LESÃO

CORPORAL
E
AMEAÇA

NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
AMEAÇA
POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O EXAME DE CONSTATAÇÃO DE
LESÕES
– CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
AMEAÇA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
DO CRIME DE
AMEAÇ
A
AO DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
– INVIABILIDADE – CRIME DE
AMEAÇA
NÃO ABSORVIDO POR SER DELITO AUTÔNOMO – 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS – MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS EM DESFAVOR DO ACUSADO – AUMENTO FIXADO QUE SE MOSTRA EXACERBADO – PENA-BASE REDIMENSIONADA – 4) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de dolo, porque, pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, especialmente pela palavra segura da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo exame pericial para constatação de
lesões
.

2) O princípio da
consunção
evidencia-se quando o primeiro delito é gerado como simples fase de realização da posterior infração. Havendo autonomia entre os delitos, não há falar em absorção de um pelo outro.

(...).”
(N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

“
Inviável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça, na medida em que as condutas praticadas pelo réu foram absolutamente autônomas e independentes entre si [...]
.”
(AP N.U 0000098-77.2015.8.11.0098 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1.10.2019)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021